Tribunal: TJMT
Processo: 1010038-93.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010038-93.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA GOMES - CPF: 901.444.571-72 (APELANTE), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.803.534/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO - SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO AUTOR - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

1. É pressuposto para o ajuizamento da ação consignatória a prova de que houve recusa sem justa causa pelo credor ao recebimento da obrigação, consoante dispõe o inciso I do artigo 335 do Código Civil.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO PEREIRA GOMES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação de Consignação em Pagamento” n.o
1010038-93.2022.8.11.0004
, proposta em desfavor de
JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, nos termos do artigo 320, combinado com o § único do artigo 321, todos do Código de Processo Civil,
INDEFERIU
a petição inicial e, em consequência,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no inciso I do artigo 485 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da decisão aduzindo estarem presentes os requisitos para o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, eis que “
não conseguiu realizar o pagamento junto a apelada, visto que a mesma se recusou a receber o valor o correto, qual seja R$ 13.307,87, conforme indiciado na ação n° 1007704-86.2022.8.11.0004
”.

Ainda, cita que a apelada “
também se esquivou da quitação quando informou ao apelante que este não poderia realizar o pagamento na sede da empresa na cidade de Barra do Garças - MT, fator que demonstra clara violação contratual, motivo pelo qual buscou o recorrente a realização da consignação em pagamento de boa-fé para que não fosse posteriormente lesado
”.

Diante do exposto, considerando estarem presentes todos os requisitos necessários para a propositura desta demanda, pugna o apelante pelo provimento do recurso interposto bem como pela consequente reforma da decisão recorrida.

Por não haver angularização processual, deixou a apelada de ser intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Consignação em Pagamento” n.o 1010038-93.2022.8.11.0004, nos termos do artigo 320, combinado com o § único do artigo 321, todos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no inciso I do artigo 485 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter sido notificada judicialmente para realizar o pagamento do débito referente ao imóvel adquirido.

Menciona que foi informado que não poderia realizar o pagamento na sede da empresa na cidade de Barra do Garças - MT, que fica localizada na Avenida Salomé José Rodrigues, n.o 1386.

Diante do exposto, pugna pela procedência desta ação de consignação em pagamento em epígrafe para que não haja violação do contrato ante a negativa de recebimento.

Ato contínuo, considerando que a parte autora deixou de comprovar que o credor, sem justa causa, se recusa a receber o pagamento ou dar quitação da dívida, intimou-a para que fosse a inicial emendada.

Manifestando nos autos, apresentou o autor novos documentos na intenção de comprovar a recursa da ré em receber o pagamento, conforme alegado.

Sobreveio nos autos a sentença recorrida que, considerando que “
não foi demonstrada a legítima a recusa da parte credora em receber o pagamento de modo e tempo diverso daquele convencionada entre as partes
”, indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, como bem exarado pelo Juízo
a quo
, não restou comprovado nos autos que a parte ré se recusou a receber o pagamento conforme alegado pelo autor.

Emendando a petição inicial, o autor juntou aos autos conversas via aplicativo de mensagens,
prints
que demostram que, supostamente, alguém entrou em contato com a parte jurídica da ré, em 22 de novembro, no interesse de efetuar a quitação do débito.

Contudo, em tais imagens, não há como concluir pela recursa da parte ré, eis que a sua suposta preposta disse apenas que estava aguardando informações.

No dia seguinte, em 23 de novembro, houve a distribuição desta ação, de modo que a ré não teve tempo hábil para responder a solicitação do autor.

Portanto, deixou a parte autora de comprovar fato constitutivo de seu direito, na medida em que não demonstrou a recusa da ré em receber sua intenção de pagamento, sendo este pressuposto processual.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO
-
SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO AUTOR
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe Ação de Consignação em Pagamento quando o credor se recusa injustificadamente a receber o valor devido.
Não restando preenchidos tais requisitos, de rigor a improcedência do pedido inicial
. (TJMT - N.U 1031276-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Ainda, importa consignar que em 02 de setembro de 2022 a Jardins Empreendimentos Imobiliários LTDA, parte ré neste processo, ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1007704-86.2022.8.11.0004 em desfavor do ora autor, Leandro Pereira Gomes, em trâmite pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-
A teor do artigo 335 do Código Civil, a ação de consignação em pagamento tem lugar quando o credor se recusa a receber a prestação ou há incerteza quanto a quem deve recebê-la. No caso, não há recusa do credor/Apelado em aceitar o pagamento, tanto que antes da propositura desta demanda pela Apelante o credor ajuizou Ação de Execução. Com o ajuizamento anterior da Ação de Execução está configurada a mora e a Recorrente pode depositar nos autos da Ação Executiva os valores aqui pretendidos ou, se ainda em tempo, discuti-los em sede de Embargos à Execução ou, caso queira, ajuizar Ação Revisional
. 2- A consignação em pagamento exige o depósito integral da dívida, sendo descabido o pedido de parcelamento do débito, de modo que a inobservância dos requisitos do artigo 335 do CC pelo devedor acarreta a extinção da ação de consignação em pagamento, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual. (TJ-MT 10273596420218110041 MT). No caso, a Recorrente não consignou o valor integral do débito. (TJMT - N.U 1001402-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Assim, nos termos da jurisprudência colacionada, considerando que antes do ajuizamento desta demanda pelo apelante a credora tinha proposta ação de execução, está configurada a mora do ora autor, podendo este depositar nos autos da daquela ação executiva os valores aqui pretendidos ou, se ainda em tempo, discuti-los em sede de embargos à execução ou, caso queira, ajuizar ação revisional.

Assim, diante do exposto, tem-se que as teses recursais não comportam guarida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023